Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-71.2000.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000282-71.2000.8.11.0029
Vistos etc.
Os devedores Heraldo Gelson Felten, Carlos Antônio Oselame e Noerides Oselame foram instados a trazer prova da propalada vulnerabilidade financeira para recolher o valor do preparo recursal, para processar e julgar o apelo tirado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., que busca a satisfação do crédito desde 1999.
Apenas Carlos Antonio Oselame compareceu nos autos (ID 94665998 e 96474498) asseverando que é produtor rural e é isento da declaração do imposto de renda, conforme declaração preenchida em documento oficial da Receita Federal. Além disso, juntou extrato da sua conta corrente no qual se vê que possui saldo positivo superior a R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), bem como que contratou empréstimo com recursos no PRONAF na ordem de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
O demais devedores quedaram-se silentes, conquanto oportunizado comprovar a incapacidade financeira.
É o necessário relato. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, o artigo 5.o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é restrita sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
A Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, a Quinta Turma da Corte Superior entende que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso dos autos, o Apelante Carlos juntou a Declaração de Isenção do Imposto de Renda e a Declaração de regularidade do seu CPF. Trata-se de autodeclaração, pois com o advento da Instrução Normativa RFB no 864/2008, de 25 de julho de 2008, deixou de existir a Declaração Anual de Isento, a partir do ano de 2008.
A despeito de ser possível declarar-se isento à Receita Federal, para fins concessão da pretendida justiça gratuita, é necessário comprovar qual é a renda atual do mencionado Recorrente. Isto é, o Estado-Juiz precisa compreender, com clareza, por qual motivo a postulante ao benefício se enquadra como isento do imposto de renda, pois as hipóteses são inúmeras, tais como: (i) Rendimentos tributáveis abaixo de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) durante todo o ano; (ii) Rendimentos tributados direto na fonte ou isentos — que não pagam imposto ao serem ganhos —, abaixo de R$ 40(quarenta mil reais); (iii) Receita bruta de atividade rural abaixo de R$ 142.798,50 (cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); (iv) Posse ou propriedade de bens ou direitos com valor total abaixo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Além disso, quem não teve ganho de capital ou realizou operações em mercados futuros, na Bolsa de Valores, entre outros, em qualquer mês do ano, não é residente no Brasil a partir de qualquer mês do ano e permaneceu até dia 31 de dezembro de 2020, também não há necessidade de declarar a sua renda.
Na espécie, a autodeclaração de que o Apelante Carlos é isento do IRPF não está corroborada por outras provas, como por exemplo, a cópia de despesas regulares etc., tratando-se de documento unilateral que faz prova apenas em favor do subscritor, e não tem o condão de comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, ainda que momentânea.
Além do mais, registro que o agronegócio fora uma das poucas atividades que não paralisou em razão da pandemia pelo Corona Vírus (Covid-19). Ou, no mínimo, a crise sanitária teve impacto muito menor no campo do que teve em outros setores da economia. Essa é uma das constatações da 8o pesquisa Hábitos do Produtor Rural, feita pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), em levantamento bastante amplo que ofereceu série de dados importantes sobre o produtor brasileiro.
Observa-se, ainda, que o Apelante Carlos colacionou extrato da sua conta corrente demonstrando que possui saldo positivo superior a R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), o que deixa claro que está auferindo renda com o labor no campo.
No encontro do FONAJEF, foi aprovado o seguinte enunciado acerca do tema:
Enunciado 206: Para fins de gratuidade da justiça, a presença de elementos (local de domicílio, comprovante de rendimentos, profissão, extrato de informações sociais, contas de energia elétrica, dentre outros) que enfraqueçam a presunção da declaração de hipossuficiência justifica o indeferimento ou a imposição de ônus à parte requerente de comprovação da condição alegada.
De toda sorte, no caso destes autos, há fundadas dúvidas da incapacidade financeira dos Apelantes, não havendo alternativa senão indeferir o pedido de justiça gratuita.
Concedo aos Recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora